Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-38.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação monitória – Nota fiscal – Embargos rejeitados – Crédito incontroverso – Impossibilidade de pagamento por alegada dificuldade financeira – Pedido de parcelamento do art. 916, do CPC – Incabível – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do E. TJSP – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002978-38.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
INFRANER MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., é apelado LUZIA FAUSTINO
FALCIROLI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-38.2018.8.26.0248 -Voto no 32512
2
Apelação n.o 1002978-38.2018.8.26.0248
Foro de Indaiatuba 3a Vara Cível
Apelante: Infraner Montagem e Construção Ltda.
Apelada: Luzia Faustino Falciroli ME
Voto no 32512
Ação monitória
Nota fiscal
Embargos rejeitados

Crédito incontroverso – Impossibilidade de pagamento por
alegada dificuldade financeira Pedido de parcelamento do
art. 916, do CPC Incabível Aplicação do art. 252, do
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida, com
majoração da verba honorária.
Ação monitória julgada procedente, adotado o relatório
da r. sentença. Embargos monitórios rejeitados.
Em apelação, a requerida alegou impossibilidade de
pagamento do débito, por estar enfrentando dificuldades financeiras. Reconheceu
o fornecimento dos bens discriminados na inicial, bem como não contestou os
valores pleiteados. Alegou que suas atividades foram encerradas em razão das
mencionadas dificuldades. Alegou que a demora no pagamento se dá em razão
de ter priorizado os créditos trabalhistas. Alegou que pretende saldar a pendência
ora reclamada com os valores obtidos na venda de seus ativos. Postulou pelo
provimento ao apelo, para reforma da r.sentença. Alternativamente, pugnou pelo
parcelamento da dívida, na forma do art. 916, do CPC.
Houve resposta.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-38.2018.8.26.0248 -Voto no 32512
3
A empresa autora alegou, na inicial, que é credora da
requerida da quantia de R$ 11.985,00, referente aos bens discriminados na Nota
Fiscal acostada a fl. 17.
Em sede de embargos monitórios, a apelante
reconheceu a dívida e alegou dificuldades financeiras para justificar o não
pagamento.
Conforme a r. sentença de fls. 76/77, os embargos
foram rejeitados, procedente o pedido monitório. Consta da fundamentação:
“O artigo 700 do Código de Processo Civil dispõe que 'A ação monitória pode
ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz; I - o pagamento de quantia em dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou
de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer'. Sob tal enfoque, diante da
existência de provas acerca da existência do débito, não havendo provas do pagamento da obrigação representada
no título que embasa a cobrança ou mesmo de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor,
entendo que é o caso de procedência da pretensão inicial, sobretudo porque o próprio requerido reconheceu a
legitimidade da dívida ora debatida e alegação da grave crise financeira que o assola não tem o condão de infirmar
a pretensão inicial.”
Observado o disposto no art. 252 do Regimento Interno
deste E. TJSP, a r.sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A embargante se limitou a alegar que não efetuou
pagamento do débito ora discutido por conta de dificuldades financeiras, de modo
que incontroversa a obrigação, impondo-se a procedência da pretensão
monitória.
Frise-se que o E. STJ, baseado no princípio da
economia processual, reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma,
j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp
265534/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-38.2018.8.26.0248 -Voto no 32512
4
Confirmada a monitória, não há como ser atendida a
pretensão da agravante quanto ao parcelamento do crédito. Embora aplicável no
caso, a teor do art. 701, §5o, do CPC, a hipótese art. 916, do mesmo Diploma,
disciplina que o parcelamento é cabível somente quando requerido dentro do
prazo para embargos, reconhecido o crédito do exequente e comprovando o
depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o que não ocorreu por ocasião de fls. 51/55, sendo,
portanto, descabido o pedido.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a
majoração da verba honorária de 10% para 12% do valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator